Tribunal: TJSP
Processo: 2239146-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239146-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
MILTON DE SOUZA PEDROZO e ROSÂNGELA MARIA DE LIMA PEDROZO, é
agravado RODRIGO BATISTA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239146-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28781 - Is
2
VOTO No 28781
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2239146-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MILTON DE SOUZA PEDROZO E ROSÂNGELA MARIA DE LIMA PEDROZO
AGRAVADO: RODRIGO BATISTA RIBEIRO
COMARCA: BAURU
JUIZ (A): JOÃO AUGUSTO GARCIA
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Gratuidade de justiça
indeferida aos réus. Presunção de hipossuficiência da alegação.
Ausência de provas nos autos a desconstituir essa presunção.
Inteligência do artigo 99, §§2o e 3o, CPC/2015. Rendimentos líquidos
mensais inferiores a três salários mínimos.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de usucapião indeferiu pedido, formulado pelos requeridos, ora
agravantes, para concessão dos benefícios da gratuidade.
Insurgem-se, alegando que os rendimentos mensais do casal
são de R$ 2.800,00, referentes ao trabalho de manutenção que Milton presta a uma
imobiliária. Afirmam que Rosângela não trabalha. Alegam morar de favor na
residência que é propriedade de um irmão de Milton, motivos estes que sustentam
comprovar a alegada hipossuficiência.
O recurso foi processado com concessão parcial de efeito
suspensivo. Não houve apresentação de resposta pela parte contrária, certificado o
decurso do prazo legal.
É o relatório do essencial.
Respeitado o posicionamento adotado pelo d. julgador, merece
prosperar a irresignação apresentada.
Inicialmente, anote-se que, tendo em vista expressa previsão
legal, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural, conforme art. 99, § 3o, CPC/2015. Além disso, o §2o do mesmo
dispositivo legal dispõe que o pedido de concessão do benefício somente poderá ser
negado, se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos para sua
concessão.
Em razão desse fato, presume-se (até prova em contrário), que
os agravantes não possuem recursos financeiros para custear o processo. Nada
consta nos autos em sentido contrário. Não há quaisquer provas a desconstituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239146-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28781 - Is
3
presunção de hipossuficiência.
Pelos documentos juntados, ficou comprovado que o agravante
de fato tem vencimentos líquidos inferiores a três salários mínimos, prestando
serviços de pintura e manutenção de imóveis em uma imobiliária.
A agravante, por seu turno, indica não trabalhar, o que
comprova através da juntada de cópias da CTPS, constando o último registro em
1997, refere ao cargo de empregada doméstica.
No mais, ainda que haja um imóvel e um veículo como
propriedade, verifica-se que quanto ao primeiro, aparentemente, trata-se de
residência simples. Quanto ao segundo, trata-se de veículo do ano de 2004,
circunstâncias que não retiram a possibilidade de concessão do benefício,
considerando o contexto geral.
Em suma, não há nos autos elementos suficientes a afastar a
alegada hipossuficiência do agravante. Como consequência, o benefício da gratuidade
de justiça deve ser deferido.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)